Tribunal: TJSP
Processo: 1012536-56.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012536-56.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes EDIMILSON FERREIRA DA SILVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA) e
ELIZABETH CAETANO DOS REIS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
JARDELINO PAULO DAS NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012536-56.2018.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 17838 - P
Apelação Cível no 1012536-56.2018.8.26.0564
APELANTES: EDIMILSON FERREIRA DA SILVA FILHO E ELIZABETH CAETANO DOS
REIS SILVA
APELADO: JARDELINO PAULO DAS NEVES
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 17838
Ação de cobrança proveniente de prestações vinculadas
a instrumento particular de cessão de direitos e
obrigações de bem imóvel – Superveniência de acordo
firmado entre as partes – Perda do objeto da apelação –
Recurso prejudicado.
Apelação manejada contra sentença que julgou
procedente, em parte, ação de cobrança proveniente de prestações vinculadas a
instrumento particular de cessão de direitos e obrigações de bem imóvel,
condenando os réus ao pagamento ao autor da quantia de R$ 42.00,00, com
incidência de correção monetária e juros de mora a partir do vencimento
antecipado das parcelas, além de multa de 10% prevista no contrato, mas
rejeitando o pedido de indenização por danos morais e materiais, impondo aos réus
o reembolso da despesas com o processo e honorários advocatício arbitrados em
10% sobre o valor da condenação, bem como julgou improcedente a reconvenção,
arcando os reconvintes com o reembolso das custas processuais e honorários de
advogado fixados em 10% sobre o valor da condenação objetivando, em síntese, o
reexame e a modificação do julgado com fundamento, em resumo, na inépcia da
petição inicial, na ausência de instrumento de mandato outorgando poderes ao
autor para proceder a venda do imóvel, na impossibilidade de antecipação da
dívida diante da inocorrência de inadimplemento das parcelas, na existência de
dano moral e repetição do indébito, requerendo a imposição de multa por litigância
de má fé.
Tempestivo, isento de preparo e respondido.

Na espécie, diante da superveniência de acordo
firmado entre as partes, págs. 219/222, e diante do decurso de prazo da decisão de
pág. 223, sem manifestação das partes, houve a perda do objeto da presente
apelação, ficando prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.000, Parágrafo único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012536-56.2018.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 17838 - P
do Código de Processo Civil.
Do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado o
recurso.

CÉSAR PEIXOTO
Relator